Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804801-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEISANDRO FERREIRA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157,
CAPUT
, E SEU §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DEVE SER INTERPOSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SER SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente remédio heroico como substitutivo de agravo em execução, já que são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo, pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

2.
A Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso
;

3.
Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ)
;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida, denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 23.06.2020 às 14 horas do dia 25.06.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CLEISANDRO FERREIRA FRANCA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de Execução Penal nº 0001483-64.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que,
o apenado foi condenado a 5 anos 4 meses de pena em cumprimento inicial no regime semi-aberto, com progressão de regime previsto 18/08/2020.

Alega que,
até o presente momento apresenta
bom comportamento, conforme documento acosta ao writ, e,
em que pese o parecer Ministerial favorável para a concessão da
progressão de regime do semiaberto para o aberto
, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade locomotora, em virtude da
manutenção do regime semiaberto pela autoridade coatora.

Aduz que,
o paciente pelo requisito objetivo, somente alcançaria a progressão de regime na data de 18 de agosto de 2020, contudo, em virtude da pandemia de bom alvitre que seja concedido ao apenado o benefício da Prisão Domiciliar, como bem recomenda o CNJ,
uma vez que possuí residência fixa.

Assevera que,
a autoridade coatora negou o pedido, sob o fundamento de que a mera alegação de pandemia e que a defesa não menciona se o paciente integra o grupo de risco não é suficiente para concessão de medida excepcional
, porém,
em nenhum momento, a resolução menciona a necessidade que o apenado integre os grupos de riscos da COVID-19, mencionados pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Alega, ainda, que
o parecer ministerial, favorável a concessão de medida excepcional, suscita-se que o paciente preenche o requisito subjetivo, uma vez que possui bom comportamento, não possui outras condenações e nem processos em andamentos, não pertence a facções criminosas, e também, preenche o requisito objetivo
, uma vez que já se encontra autorizada a progressão de regime a partir do dia 18/08/2020.

Sustenta, que o paciente atende todos os requisitos enumerados pelo juízo, e mesmo assim anteriormente teve o seu pedido de prisão domiciliar, conforme atestado de pena,
o paciente alcançará a progressão na data de 18/08/2020.

Dessa maneira
requer a concessão, em caráter liminar, da presente ordem de
habeas corpus
, objetivando cessar a evidente violação da liberdade, concedendo, por conseguinte,
o direito do paciente a imediata progressão do regime
, bem como, a
autorização da prisão domiciliar
, e após, quando do exame de mérito seja confirmada a medida liminar.

A liminar foi indeferida, em 28.05.2020, pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 02.06.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Importa mencionar a progressão de regime do custodiado já esta deferida sob efeito suspensivo para início do cumprimento em 18.08.2020

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente

informação juntamente com os seguintes documentos: 1 – Espelho do SEEU, 2 – Atestado de pena e decisão de indeferimento de prisão domiciliar.
(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo
não conhecimento

do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade locomotora, em virtude da
manutenção do regime semiaberto pela autoridade coatora, tendo em vista que em 18.08.2020, já terá direito a
progressão de regime do semiaberto para o aberto
. E, por fim, que seja concedida a prisão domiciliar em favor do mesmo, sob o argumento de que,
em virtude da pandemia seja concedido ao apenado o benefício da Prisão Domiciliar, como bem recomenda o CNJ
.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Inicialmente, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente remédio heroico como substitutivo de agravo em execução, já que são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo, pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal, conforme se vê do julgado
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício
.; II – (...).; IV – (...).; V – (...).; Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Ademais, no caso em apreço, inexiste ilegalidade a merecer análise, tendo em vista que, conforme informado pela própria defesa, o paciente só fará jus ao benefício de progressão de regime, na data de 18.08.2020.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus, c
umpre registrar, que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

In casu,
das

informações prestadas pela defesa e pelo Magistro
a quo
, observo que,
não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1) (...); 2)
Não se desconhece o brave momento vivenciado, diante da pandemia pelo novo coronavírus, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 3) No presente caso, não há evidencias que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, e o crime cometido com violência e grave a meaça à pessoa.
4) Oredem denegada. (TJAP, Processo nº 0001340-23.2020.8.03.0000; Relator: Des. Carlos Tork; Julgado em Sessão Virtual realizada no período entre 27/05/2020 a 28/05/2020).

Outrossim, pertinente destacar, que
o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, e seu §2º, incisos I e II, do Código Penal, delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Convém, ainda, esclarecer, quanto ao
pedido de prisão domiciliar
, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de todo enclausuramento, ainda que a situação do paciente exigisse atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não teria condições de oferecer tratamento de saúde aos seus custodiados.

Por fim, deve ser sopesado, no caso em apreço
,
que,
o
crime imputado ao paciente fora praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa
,
consoante relatado na denúncia. Confira-se:

“(...)
Conforme narra a denúncia, no dia 29.08.2008, por volta das 06h30, a vítima SARA FERREIRA OLIVEIRA, estava transitando em via pública, quando o acusado, que estava em uma bicicleta, juntamente com a adolescente RAYANANA FERREIRA RIBEIRO, abordaram a vítima, dizendo PASSA A BOLSA.

Segue a exordial dizendo que, ao tentar recuar, a vítima foi intimidada com uma arma de fabricação caseira, usada pelo acusado, que lhe exigiu a entrega de sua bolsa, contendo documentos pessoais, além de um aparelho celular.

Diz a denúncia que após o assalto o acusado e sua comparsa fugira, tomando rumo ignorado.

A exordial diz que depois a vítima gritou por socorro e que um homem conseguiu deter o acusado ainda na posse dos bens subtraídos. (...)
”

De mais a mais, o ora paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar, elencadas pelo art. 117, da Lei de Execuções Penais.

Logo, não obstante os vastos argumentos sustentados pelo impetrante, restou demonstrado que
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo, não fazendo jus a benesse requerida.

De outra banda,
consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Dessa maneira, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020